Tribunal: TJES
Processo: 5018812-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da empresa e manteve a sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público. A sentença reconheceu a preterição do autor em virtude da contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo de Técnico de Projeto, Construção e Montagem I – Mecânica, determinando sua convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a preterição do candidato; (ii) examinar a possibilidade de efeitos modificativos nos embargos com base nas alegações da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses relevantes, reconhecendo que, embora a contratação de terceirizados tenha seguido procedimento licitatório formal, houve preterição ilícita do candidato aprovado, diante da identidade de funções desempenhadas pelos contratados com aquelas do cargo efetivo.

A jurisprudência do STF (Tema 784) foi expressamente invocada para fundamentar que a contratação precária durante a vigência do concurso, com desvio de finalidade, gera direito subjetivo à nomeação do aprovado.

A alegação de omissão sobre a exigência de regularidade fiscal como condição para contratação foi corretamente afastada, pois se trata de questão relacionada à fase de execução contratual e não ao direito à nomeação, que já havia sido reconhecido judicialmente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais citados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do STJ.

As razões dos embargos demonstram inconformismo com a interpretação jurídica adotada, sem apontar vícios formais no julgado, o que inviabiliza a concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso público caracteriza preterição ilícita e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado.

A formalidade da licitação para contratação precária não afasta o desvio de finalidade quando há burla ao princípio do concurso público.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, art. 1.022; Lei 13.303/2016; Decreto-Lei 200/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018812-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: VAGNO PEREIRA TONON

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da empresa e manteve a sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público. A sentença reconheceu a preterição do autor em virtude da contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo de Técnico de Projeto, Construção e Montagem I – Mecânica, determinando sua convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a preterição do candidato; (ii) examinar a possibilidade de efeitos modificativos nos embargos com base nas alegações da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses relevantes, reconhecendo que, embora a contratação de terceirizados tenha seguido procedimento licitatório formal, houve preterição ilícita do candidato aprovado, diante da identidade de funções desempenhadas pelos contratados com aquelas do cargo efetivo.

A jurisprudência do STF (Tema 784) foi expressamente invocada para fundamentar que a contratação precária durante a vigência do concurso, com desvio de finalidade, gera direito subjetivo à nomeação do aprovado.

A alegação de omissão sobre a exigência de regularidade fiscal como condição para contratação foi corretamente afastada, pois se trata de questão relacionada à fase de execução contratual e não ao direito à nomeação, que já havia sido reconhecido judicialmente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais citados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do STJ.

As razões dos embargos demonstram inconformismo com a interpretação jurídica adotada, sem apontar vícios formais no julgado, o que inviabiliza a concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso público caracteriza preterição ilícita e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado.

A formalidade da licitação para contratação precária não afasta o desvio de finalidade quando há burla ao princípio do concurso público.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, art. 1.022; Lei 13.303/2016; Decreto-Lei 200/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5018812-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: VAGNO PEREIRA TONON

Advogados do(a) APELANTE: ARIELA RODRIGUES LOUREIRO - ES12224, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

Advogados do(a) APELADO: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra o
A
córdão
ID
n. 15884257
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de apelação pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência que reconheceu a preterição do candidato aprovado em concurso público e determinou sua convocação para o cargo de Técnico de Projeto, Construção e Montagem I – Mecânica.

Em suas razões (ID. 16031.213), a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a ausência de interesse de agir da autora, diante da ausência de demonstração da regularidade fiscal no momento do adimplemento contratual; (II) o julgado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de cláusula contratual que condiciona o pagamento à apresentação da regularidade fiscal, mas ainda assim manter a condenação; (III) houve erro material na interpretação das cláusulas contratuais aplicáveis ao caso.

Pede, ao final, o saneamento das supostas omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, com o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Analisando as razões da Embargante em confronto com o teor do v. Acórdão embargado, verifico a
inexistência de quaisquer dos vícios apontados
, tratando-se de nítida tentativa de rejulgamento da causa.

Na origem, a demanda versa sobre Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2005, para o cargo de "Técnico de Projeto, Construção e Montagem I - Mecânica". O acórdão embargado reconheceu o direito subjetivo à nomeação do autor, fundamentando-se na comprovação de preterição arbitrária decorrente da contratação precária de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo durante a validade do certame, conforme entendimento do STF (Tema 784).

A tese acolhida pelo acórdão embargado foi a de que, ainda sendo pessoa jurídica de direito privado, a
PETROBRAS
, por ser sociedade de economia mista, está sujeita aos princípios constitucionais da Administração Pública (CF, art. 37) e ao regime jurídico da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), devendo observar os princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia nos processos seletivos.

A Embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não validar a regularidade formal das licitações e a possibilidade de terceirização de atividades-meio. Contudo, a tese não prospera.
O voto condutor assentou expressamente que, embora a aprovação em cadastro de reserva gere mera expectativa de direito, esta convola-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária.

No caso concreto, o colegiado fundamentou que "restou demonstrado nos autos que a Petrobras contratou mais de duzentos profissionais terceirizados para desempenhar as mesmas atribuições do cargo [...] durante a vigência do concurso, evidenciando o desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público"

Mais adiante, o
voto
foi categórico ao refutar a tese da legalidade abstrata das licitações: "
Ademais, a defesa da legalidade das licitações e da fiscalização pelo TCU não afasta a preterição, que se configura pela contratação irregular de pessoal para funções próprias do cargo, em detrimento de candidatos aprovados.
"

Portanto, o Tribunal não ignorou os dispositivos citados (Art. 37, XXI, CF e DL 200/67); ao contrário, entendeu que, diante da identidade de funções comprovada nos autos, a contratação precária, ainda que precedida de licitação formal, torna-se ilícita por violar a prioridade de convocação dos concursados (Tema 784 do STF).

O julgador não está obrigado a rebater cada artigo de lei individualmente quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]. Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Percebe-se, por consectário lógico, que
a
irresignação da Embargante não aponta para um defeito técnico na estrutura do Acórdão, mas sim para um descontentamento com a interpretação dos fatos e do direito realizada por este colegiado. A via dos aclaratórios não comporta a rediscussão de mérito ou a reforma do julgado por inconformismo com a tese vencedora.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.